Tribunal: TJDFT
Processo: 0716622-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 11.302/2022. INDULTO NATALINO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1267/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. REJEITADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. REJEITADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. MÉRITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. ART. 7o, INCISO VI. PREVISÃO EXPRESSA.
I – Ausente determinação de suspensão nacional dos processos que tratem sobre a repercussão geral, tema no 1267, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, incabível o pedido de sobrestamento do feito.
II - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que preenche os requisitos ali determinados.
III – Não se pode olvidar que cabe ao Poder Judiciário analisar a constitucionalidade das espécies normativas, dentre elas o indulto, contudo, no que diz respeito ao mérito da referida norma, vale dizer, ao juízo de conveniência e oportunidade adotado pelo Presidente da República, o qual, decide, dentre as hipóteses legais, aquela mais adequada ao interesse público no que tange à Justiça Criminal, a competência lhe é privativa.
IV - Embora o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 tenha estabelecido como um dos requisitos para a concessão do indulto que a pena máxima em abstrato do delito não seja superior a 5 (cinco) anos, o art. 7o, inciso VI do referido Decreto, excepciona expressamente tal regra geral, admitindo a extinção da punibilidade do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei no 11.343/2006). Precedentes.
V – Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido.